Tribunal: TJMT
Processo: 1008616-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1008616-66.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIÃO – FAZENDA NACIONAL em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial ajuizada pelas empresas ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO LTDA. e SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA., deferiu o pedido para autorizar as Recuperandas participar de certames licitatórios, firmar/contratar com os entes públicos quando vencedoras, e receber pelos serviços prestados por falta de exibição de certidões negativas de débitos fiscais e de FGTS.
Em suas razões recursais, a Agravante pugna pela reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que a apresentação de certidões é de rigor no desdobramento de atividades empresariais.
Sustenta que é disposição constitucional expressa, contida no § 3.o do art. 195, que a pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público, nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.
Alega que “no pano de fundo, há tributos que se destinam ao financiamento da seguridade social, pelo que, rigorosamente, há necessidade de comprovação de regularidade fiscal, por parte do contribuinte, ainda que em plano de recuperação”.
Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao instrumental. No mérito, requer a reforma do decisum que dispensou a regularidade fiscal para a participação em licitações, para a contratação com o Poder Público e para o recebimento de benefícios e incentivos fiscais e creditícios.
Eis o relatório necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso XIII, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Diante de tais premissas, é patente que ao afirmar que há necessidade de agregar o efeito suspensivo/ativo, incumbe à parte demonstrar de forma clara e segura em que consiste a probabilidade do direito alegado e, também, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise dos autos, não entrevejo a confluência dos requisitos para concessão do pedido liminar, haja vista que, em tese, não parece desprovida de fundamento a autorização para que as Recuperandas participem da licitação, independentemente da apresentação das Certidões Negativas para o exercício irrestrito de suas atividades empresariais, ainda que para contratar com o Poder Público, desde que fique cabalmente demonstrada a sua capacidade técnica e financeira para executar o contrato, sem prejuízo do interesse público primário.
Constata-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser inexigível, pelo menos por enquanto, qualquer demonstração de regularidade fiscal para as empresas em recuperação judicial, seja para continuar no exercício de sua atividade, seja para contratar ou continuar executando contrato com o Poder Público.
Além do mais, não vislumbro na pretensão invocada pela Recorrente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido antecipatório, uma vez que não há qualquer documento que demonstre que as Recuperandas estão participando, ou prestes a participar, de processo licitatório.
Dessa forma, ausentes os requisitos necessários para concessão da liminar recursal, indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz de origem.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de abril de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora